Tribunal: STF
Processo: ARE 1594664
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Boticário Produtos de Beleza Ltda. e outras, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA OFICIAL . MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL e FECP. INDEPENDÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO. COBRANÇA DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA OBJURGADA MANTIDA. 1. O Fundo de Combate a Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais, trata-se de alíquota adicional de até 2% (dois por cento) ao ICMS, cuja instituição fora constitucionalmente autorizada aos Estados-membros para financiamento dos fundos de combate à pobreza, nos termos do §1º do artigo 82 do ADCT. 2. Porque não subordinada à cobrança do DIFAL, mas independente e constitucionalmente válida, devida a contribuição para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP. 3. Uma vez que o agravo interno não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a decisão monocrática deve ser mantida. Agravo interno desprovido.” (Agravo Interno na Apelação Cível e Remessa Oficial N. 5503907- 55.2020.8.09.0051, relator:  juiz substituto em 2º grau Antônio Cézar P. Meneses, 2ª Turma julgadora da 2ª Câmara Cível do TJGO, j. em 16.10.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, § 3º, 102, III, 146, I e III, “a”, 155, § 2º, XII, “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição da República. Argumenta-se, nos termos do Tema 1.093 da Repercussão Geral, a impossibilidade da exação em relação ao FECP, já que o ICMS não seria devido. Afirma-se que o “reconhecimento de ilegalidade do FECP é consequente e acessório ao pedido do DIFAL. Assim, se o DIFAL não é válido – como bem afirmado pelo acórdão recorrido –, por arrastamento, o respectivo adicional a tal alíquota igualmente não é válido, pois a exigência do segundo se materializa somente com a validade do primeiro.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Destaco, de plano, que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 24, § 3º, 102, III, 146, I e III, “a”, da Lei Fundamental, tampouco mencionados nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superado o óbice, o recurso não comporta provimento. Isso porque o entendimento adotado pela Corte local, no sentido de que a cobrança da contribuição para o Fundo Estadual de Pobreza seria constitucionalmente válida, independente e não subordinada à cobrança do DIFAL, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, o Plenário desta Corte já assentou que a validade da cobrança do FECP não foi afetada pelo Tema 1.093 da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS-DIFAL. VALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP NÃO AFETADA PELO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.469. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.” (ARE 1368680 AgR-ED-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-03-2025  PUBLIC 27-03-2025)

Elucidando a controvérsia, transcrevo o seguinte excerto do voto da i. relatora:

“3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, redator o Ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (DJe 25.5.2021). Esta a ementa do precedente:
[...]
Em conjunto foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.5.2021).
Da leitura desses precedentes as Turmas do Supremo Tribunal Federal obtiveram conclusões opostas sobre a exigibilidade do adicional para o financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza - FECP estabelecido no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual “para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição”. 
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, fixou o entendimento de que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, foram convalidados os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, assentando a validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais ns. 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AR n. 2.928-AgR-Segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.5.2024).
 “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).
 “Julgamento conjunto de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. 2. Embargos de declaração em ação cível originária. 3. Abatimento dos recursos do FECOMP – Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza na Receita Líquida Real do Estado. 4. Período compreendido entre o início da exigibilidade do adicional de 2% do ICMS para os fins do art. 82, § 2º, do ADCT, até o deferimento da medida cautelar. 5. Provimento. 6. Agravo regimental em Ação Cível Originária. 7. Administrativo. 8. Matéria decidida com base na jurisprudência do STF. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo a que se nega provimento. 11. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% do valor atualizado da causa. 12. Honorários advocatícios não majorados. Sucumbência parcial recíproca reconhecida na decisão agravada” (ACO n. 1.039-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2017).
[...]
6. A relação entre o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - DIFAL e o adicional para o FECP não é regida pelo Princípio da Gravitação Jurídica, porquanto não se traduzem em objeto acessório e principal. Pelo contrário, as exações são dotadas de autonomia. 
O § 2º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possibilitou a criação de “adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS”. Significa dizer que o valor adicional direcionado ao FECP incide sobre o mesmo fato gerador do ICMS e, por isso, integra o cálculo do imposto. 
Nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral, a inexigibilidade do DIFAL se deu em razão da ausência de lei complementar que veiculasse normas gerais, o que não interfere na verificação da ocorrência do fato gerador do ICMS. Nada impede, portanto, que na ocorrência do fato gerador do ICMS o adicional do FECP seja contabilizado de forma autônoma, bastando calcular sua alíquota sobre a mesma base de cálculo do ICMS, o que revela possível seu recolhimento, a despeito da inexigibilidade do DIFAL.
Quanto ao ponto, o Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário n. 1.410.583-AgR, chegou a conclusão similar:
“Além disso  eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
É que essas exações possuem fundamento constitucional e infraconstitucional diversos e, quando muito, poderia se alegar lastro de validade no próprio ICMS e não um em relação ao outro.
Visto de outra forma, trata-se de adicional de ICMS com alíquota máxima constitucionalmente definida que recai sobre a mesma base de cálculo do imposto. Ou seja, ainda que considerada a invalidade da cobrança do DIFAL, permanece independente e com validade os parâmetros de cobrança do adicional ao tributo devido, quais sejam, a base de cálculo e a alíquota definida para essa obrigação na legislação estadual” (RE n. 1.410.583-AgR, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).
7. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42 de 2003 dispõe que “os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Interpretação que resulte na impossibilidade de recolhimento do adicional para o FECP em razão da inexigibilidade do DIFAL acaba por esvaziar o conteúdo normativo do art. 4º da Emenda Constitucional n. 42 de 2003, transformando-o em letra morta, porque, nesse caso, a Constituição da República estaria convalidando situações jurídicas que o Supremo Tribunal Federal tornou inexequíveis.
A emenda constitucional convalidou os adicionais para o FECP, independentemente do destino do DIFAL.
[...]
8. Por fim, não prospera a alegação de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o FECP, porquanto o escopo do julgado limita-se à necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL. 
Permaneceu inalterado o entendimento de que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, foram convalidados os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, assentando a validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais ns. 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal.” (grifos acrescidos)

Portanto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (lei estadual nº 14.469/2003) aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. RE Nº 1.287.019- RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O QUE DECIDIDO PELO STF. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. De rigor a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF na hipótese em que o acórdão recorrido apenas trata da modulação de efeitos do Tema RG nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF. 2. O acórdão prestigiou a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da cobrança do Difal com relação às ações em trâmite, e não a estimular novas proposituras a fim de se aproveitar da legislação prejudicada pela inconstitucionalidade. 3. Daí a observância do entendimento vinculante da Corte, e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF quanto à análise do ajuizamento do presente mandamus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1447215 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-04-2024  PUBLIC 23-04-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. CONTRIBUINTE. TEMAS 1.093 E 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 7066. ADI 7070. ADI 7078. NÃO CONTRIBUINTES. CONSUMIDOR FINAL. DISTINGUISHING. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”(ARE 1449614 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-04-2024  PUBLIC 29-04-2024)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”(RE 1425064 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-05-2023  PUBLIC 17-05-2023)

Por fim, quanto ao marco temporal de cessação da exação do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP/FECP), cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7816/SE (Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 14.04.2026), reafirmou que a higidez da cobrança pressupõe a natureza supérflua do bem ou serviço, nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT.
Naquela oportunidade, o Plenário reconheceu que a eficácia das leis estaduais que preveem o adicional sobre serviços de telecomunicação encontra-se suspensa desde a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, uma vez que referido diploma federal qualificou tais serviços como essenciais e indispensáveis, vedando seu enquadramento como supérfluos.
No referido precedente, o Tribunal modulou os efeitos da decisão para que a suspensão da eficácia tenha aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2027, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes até a publicação da ata de julgamento. Ressalte-se, contudo, que tal suspensão de eficácia por essencialidade não socorre a ora recorrente, cuja atividade envolve produtos que permanecem sob a classificação de supérfluos para fins tributários.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente